Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-71.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013435-71.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS - CPF: 014.034.791-78 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (EMBARGANTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil. Recurso de Embargos de Declaração em Apelação. Inexistência de Omissão, Contradição, Obscuridade ou Erro de Premissa. Pretensão de Rediscutir.
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que,
negou
provimento ao Recurso de Apelação
e
manteve sentença proferida na segunda fase da Ação de Exigir Contas
, que
reconhece saldo remanescente devido ao
Embargado.

II.
Questões em discussão
:

2. Analisar se o Acórdão adotou
premissa fática incorreta,
e/ou incidiu em
omissão quanto à análise de documentos, contradição e obscuridade na apreciação do conjunto probatório.

III.
Razões de decidir
:

3.
A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe análise individualizada de todos os argumentos, bastando que se explicitem as razões do convencimento.

4.
A contradição sanável é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou de precedentes
.

5.
A obscuridade, para fins do art. 1.022 do CPC, só se caracteriza quando a decisão é ininteligível, e não quando a parte apenas discorda da interpretação adotada
.

6.
A omissão ocorre nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.022 e do art. 489, §1º, do CPC, quando o julgador deixa de enfrentar questão essencial ou argumento capaz de infirmar a conclusão.

7.
O erro
de premissa
, passível de correção, é aquele que decorre da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato existente, e não da valoração probatóri
a
.

8.
No caso concreto,
o Colegiado
analisou de forma suficiente as questões controvertidas, reconhece
u
o depósito judicial e o levantamento parcial, e concluiu, com base nas provas, pela inexistência de repasse integral ao cliente.

9.
A
falta
de menção expressa a cada documento não configura omissão, pois o
J
ulgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
documentos carreados para os autos
, mas apenas
fundamentar devidamente a decisão, o que foi efetivamente cumprido.

IV.
Dispositivo e tese
:

10. Recurso Rejeitado.

Tese de Julgamento
: “
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro
de premissa
, e sendo evidente a pretensão de rediscutir o mérito
do Acórdão
, rejeitam-se os Embargos de Declaração
”
.

_______

Dispositivos legais
:
CF,
art. 93, IX;
CPC,
489, §1º, incisos I a VI; 1.022, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.677.899/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025;
EDcl
no REsp n. 2.173.088/DF,
Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025;
AgInt
no REsp n. 1.859.763/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
19/5/2021;
AgRg
no
AREsp
n. 634.221/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
14/8/2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013435-71.2019.8.11.0003

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Israel Moreira de Almeida
e
Ana Olívia de Almeida Cerqueira
em virtude de Acórdão unânime que desproveu o Recurso de Apelação que interpuseram em virtude de sentença proferida na segunda fase da Ação de Exigir Contas ajuizada por
Claudenilson
dos Santos Dias
.

Os
E
mbargantes
o Acórdão
contém premissas equivocadas, omissões, obscuridades e contradições
.

Sustentam que o Tribunal, ao julgar a
A
pelação, adotou premissa fática incorreta, ao concluir que os embargantes teriam levantado o valor de R$ 10.033,04
(dez mil, trinta e três reais e quatro centavos)
depositado em conta judicial vinculada
à Ação Trabalhista
n
.
0002276-89.2013.5.23.0096.

Argumentam que não há qualquer prova de saque ou transferência em benefício deles,
tanto que nos autos não há
alvará ou ordem judicial que os autorizasse a levantar o montante
.

Afirmam

que os documentos apresentados no primeiro
Recurso de Apelação
(I
d
s
.
121855392, 121855395, 121855399, 121855401, 121855403 e 121855404) não foram apreciados
pela Câmara
.

Alegam que tais documentos comprovam que a quantia de R$ 9.844,19
(nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos)
foi transferida, por ordem do
J
uízo
T
rabalhista, para outras contas judiciais de credores diversos, sem qualquer benefício aos
E
mbargantes.

Além disso, sustentam que,
em 30/04/2021
, o crédito do
E
mbargado
ainda estava
pendente de
E
xecução, o que demonstra

a inexistência de levantamento de valores

Aduzem que
o Acórdão também é obscuro
, ao valorar apenas parte do conjunto probatório
e desconsiderar
documentos essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Quanto à
contradição,
afirmam que a Câmara
cheg
ou
a conclusões dissociadas das provas dos autos.

Apontam, também, omissão,
sob a tese de que o Colegiado
deixou de enfrentar elementos probatórios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento

Ao final, pugnam pelo
acolhimento
do Recurso e a atribuição de
efeito modificativo, para que sejam corrigidas as premissas equivocadas, supridas as omissões
, eliminadas
as contradições e
esclarecidas as
obscuridades apontadas.

Pleiteiam, ainda, a manifestação expressa do Tribunal sobre todos os documentos mencionados e o pré-questionamento das matérias levantadas, com base no art. 1.025 do CPC
.

Manifestação do Embargado no Id. 309043860, em que requer a rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, é necessário relembrar que
“a exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe a análise individualizada de todos os argumentos apresentados, bastando que se explicitem as razões do
convencimento.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.677.899/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

É importante rememorar, também, que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto."
(
EDcl
no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

Ademais,
"o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação.
Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde
; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada"
(
AgInt
no REsp 1859763/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/5/2021,
DJe
19/5/2021).
(sem destaques no original)

Quanto ao
conceito da omissão que autoriza o manejo deste Recurso
,
foi trazido pelo próprio legislador
nos

incisos do parágrafo único
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, segundo o qual considera-se omissa a decisão quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, e ainda, quando incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º, do CPC.

Assim, é omissa a decisão que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O erro de fato, por sua vez, é aquele que decorre de premissa equivocada. Isso é, o erro de fato que autoriza o manejo do Recurso de Embargos de Declaração é aquele que decorre da admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Com efeito, de acordo com o STJ:

[...]
Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório
. 3.
A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos, o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente, declaradamente formulado à luz das provas dos autos.
[...].
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 634221 SP
2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2015).

(sem destaques no original)

Conceituados todos os vícios que dão suporte ao manejo dos Embargos de Declaração, passo à análise das razões recursais.

De acordo com os Embargantes esta Câmara
adotou premissa fática incorreta, ao concluir que os embargantes teriam levantado o valor de R$ 10.033,04
(dez mil, trinta e três reais e quatro centavos)
depositado em conta judicial vinculada
à Ação Trabalhista
n
.
0002276-89.2013.5.23.0096.

Argumentam que não há qualquer prova de saque ou transferência em benefício deles,
tanto que nos autos não há
alvará ou ordem judicial que os autorizasse a levantar o montante
.

Afirmam

que os documentos apresentados no primeiro
Recurso de Apelação
(I
d
s
.
121855392, 121855395, 121855399, 121855401, 121855403 e 121855404) não foram apreciados
pela Câmara
.

Alegam que tais documentos comprovam que a quantia de R$ 9.844,19
(nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos)
foi transferida, por ordem do
J
uízo
T
rabalhista, para outras contas judiciais de credores diversos, sem qualquer benefício aos
E
mbargantes.

Além disso, sustentam que,
em 30/04/2021
, o crédito do
E
mbargado
ainda estava
pendente de
E
xecução, o que demonstra

a inexistência de levantamento de valores
.

Aduzem que
o Acórdão também é obscuro
, ao valorar apenas parte do conjunto probatório
e desconsiderar
documentos essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Quanto à
contradição,
afirmam que a Câmara
cheg
ou
a conclusões dissociadas das provas dos autos.

Apontam, também, omissão,
sob a tese de que o Colegiado
deixou de enfrentar elementos probatórios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento

Ao final, pugnam pelo
acolhimento
do Recurso e a atribuição de
efeito modificativo, para que sejam corrigidas as premissas equivocadas, supridas as omissões
, eliminadas
as contradições e
esclarecidas as
obscuridades apontadas.

Razão não lhes assi
s
te.

Não há equívoco na premissa adotada.

A Câmara
reconheceu que houve depósito judicial de R$ 10.033,04
(dez mil, trinta e três reais e quatro centavos)
no processo trabalhista mencionado, e que R$ 2.000,21
(dois mil reais e vinte e um centavos)
foram levantados a título de
honorários sucumbenciais
, v
alor expressamente admitido pelos próprios
E
mbargantes.

O
remanescente do valor
foi considerado devido ao cliente, pois não há nos autos prova efetiva de que tenha sido repassado ou transferido judicialmente a terceiros sem intervenção dos
Advogados Embargantes.

Tal
conclusão
, conforme se observa do voto condutor,
decorreu da análise dos documentos existentes e do ônus da prova, que cabia aos
E
mbargantes (art. 373, II, do CPC), não de premissa fática incorreta.

A tentativa de atribuir erro
de
premissa
ao A
córdão apenas revela inconformismo com o resultado do julgamento,
e não que o Acórdão partiu de premissa equivocada.

Quanto à omissão,
sab
e
-se
que a

falt
a de menção expressa a cada documento individual não configura omissão.

No caso, o Colegiado
enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
.

Com efeito,
afastou o cerceamento de defesa, reconheceu a oportunidade dada às partes para se manifestarem sobre os documentos e concluiu, com base no conjunto probatório, pela inexistência de prova de repasse do valor ao cliente.

Insisto: o Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos ou documentos, mas apenas sobre os que considera suficientes para formar seu convencimento (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Não h
á
, portanto, omissão a ser
suprida
.

Também não há falar em contradição, pois o Acórdão
é coerente e harmônico em sua fundamentação
e conclusão.

R
econhece
u-se
o depósito, identific
ou
o levantamento parcial e estabelece
u
o saldo a ser restituído, com dedução dos honorários contratuais.

Ou seja, n
ão há contradição interna nem ambiguidade
ou obscuridade
.

A simples divergência de entendimento entre o órgão julgador e a parte
E
mbargante não caracteriza obscuridade ou contradição no sentido processual.

No que tange
à citação expressa dos dispositivos elencados nas razões recursais, relembro que
“não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.”
(
AgInt
no REsp n. 1.958.480/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Com essas considerações, por não contatar
qualquer omissão, contradição obscuridade
e/ou erro de premissa
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025